Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-55.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.447.811-70 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MUDANÇA DE NARRATIVA NO CURSO DA AÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por três débitos no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais), inseridos em 15/04/2013, 15/05/2013 e 15/06/2013, respectivamente, pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

2.
Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, t
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva e passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica com a instituição de ensino, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação do serviço educacional que deu ensejo ao débito que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por três débitos no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais), inseridos em 15/04/2013, 15/05/2013 e 15/06/2013, respectivamente, pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente
LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a instituição de ensino Recorrida
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020